Tribunal: STF
Processo: AI 766427
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 


1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




2.  Considero que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJe 22.02.2008. 




3.  Parece-me claro que, no presente feito, o ora embargante tenta, a todo custo, protelar a baixa dos autos, o que representará o início do dever de cumprimento da pena que lhe foi imposta. 




4.  A interposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 




5.  Impossível verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto não há elementos suficientes nestes autos que permitam, de plano, tal verificação. 




6.  Não há qualquer prejuízo ao embargante caso eventualmente tenha se operado a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não se opera a preclusão a respeito de tal matéria, podendo a autoridade judiciária competente reconhecê-la a qualquer tempo. 




7.  Agravo regimental a que se nega provimento.